Tribunal: TJES
Processo: 0001539-57.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001539-57.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDECY ROSA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O réu foi flagrado portando sete pinos de cocaína, quatro buchas de maconha e R$ 42,00 em espécie, em local conhecido como “boca de fumo”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta do réu deve ser desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo pericial, documentos que atestam a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

4.

A autoria do delito está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram o réu dispensando uma sacola contendo drogas e dinheiro em espécie, circunstâncias que indicam o tráfico de entorpecentes.

5. Os depoimentos dos policiais militares, quando colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea e suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6. As circunstâncias do flagrante – como a apreensão de drogas embaladas individualmente, prontas para a venda, e o local conhecido pelo tráfico de drogas – reforçam a destinação comercial das substâncias entorpecentes.

7. Não há elementos nos autos que evidenciem interesse particular dos policiais militares na investigação ou que comprometam a credibilidade de seus depoimentos, os quais são harmônicos e corroboram os demais elementos probatórios.

8. O pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não prospera, pois as provas indicam que a droga apreendida não era destinada a consumo pessoal, mas sim ao comércio ilícito.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais militares, quando em harmonia com os demais elementos probatórios e colhido sob o crivo do contraditório, constitui prova idônea para a condenação em crime de tráfico de drogas.

2. A apreensão de drogas embaladas e prontas para a comercialização, em local conhecido pelo tráfico, indica que as substâncias destinavam-se ao comércio ilícito, afastando a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 28; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01.02.2024;
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001539-57.2024.8.08.0035

APELANTE: WANDECY ROSA DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WANDECY ROSA DE SOUZA

em face da sentença de ID 11690938 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 11690946, sustenta o apelante, em síntese, que
(i)
a autoria não ficou comprovada, visto que a única prova que liga o recorrente aos entorpecentes seria o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão; e
(ii)
inexistem evidências de que a droga era destinada para comércio, motivo pelo qual deve ser aplicado o art. 28 da Lei nº 11.346/06.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 11690949, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 11725095, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde narra (ID 11690789):

Segundo o Inquérito Policial anexo, no dia 05 de julho de 2024, por volta das 12 horas, na Rua Alvarenga Peixoto, Birro Cristóvão Colombo, Vila Velha/ES, o denunciado WANDECY ROSA DE SOUZA trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, sete pinos da droga conhecida como “cocaína” e quatro buchas da droga conhecida como “maconha” (autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas fls. 49/53 – id 46322413). Emerge da peça de investigação que no dia e horário acima mencionados, Policiais Militares se dirigiram à Rua Alvarenga Peixoto, no Bairro Cristóvão Colombo para em cumprimento de mandado de prisão em desfavor do denunciado (fl. 21 id 46322413), pois tinham informações de que ele se encontrava naquele local. Ao chegarem, os Policiais avistaram o denunciado, que, ao perceber a presença dos Agentes, dispensou uma sacola em uma lixeira. Ato contínuo, os Policiais realizaram a abordagem e apreenderam a sacola dispensada pelo denunciado, verificando que dentro da sacola havia 07 pinos de “cocaína”, 04 buchas de “maconha” e a quantia de R$42,00 proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fls. 49/51 id 46322413). Verifica-se pelas circunstâncias e diversidade, que as drogas apreendidas eram destinadas ao tráfico.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do
(i)
Boletim Unificado;
(ii)
Auto de Apreensão;
(iii)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, todos de ID 11690786; e do
(iv)
Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (ID 11690821).

No que se refere à
autoria
do delito, as provas carreadas são suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Na hipótese, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito, para aplicar referida desclassificação é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso em comento, o Policial Militar Lucas Lopes Santos, ao prestar depoimento em Juízo, afirmou que (ID 11690812):

“Que teria ido apoiar o serviço da P2;
que viram o acusado exatamente em frente a uma boca de fumo do bairro; que foi visto o acusado dispensando a sacola com a droga; que na sacola havia sete pinos de cocaína, quatro buchas de maconha e quarenta e dois reais em dinheiro;
que não conhece o acusado de outras operações; que no local o acusado negou a propriedade das drogas encontradas (...)”
(Grifei)

No mesmo sentido, inclusive, foi declarado em sede inquisitorial pelo Policial Militar Augusto Cesar Costa Zucolotto, que, embora não tenha prestado depoimento em sede judicial, foi uníssono em registrar que (pp. 39, ID 11690786):

“Em conjunto com o serviço reservado do 4°bpm (P2) a RP 4752 prosseguiu até a rua Alvarenga Peixoto no bairro Cristóvão Colombo onde estaria localizado o nacional Wandecy Rosa de Souza, 35 anos.
Ao ser reconhecido pelos militares, foi verificado que o suspeito dispensou na lixeira, uma sacola, após ser abordado e realizada as dilig
ê
ncias no local, foi confirmado que Wandecy se encontrava com mandado de prisão em aberto datado de 02/07/2024, com n° 0006396-83.2023.8.08.0035.01.0003-06 e na sacola dispensada por ela, 07 pinos de subst
â
ncia análoga a Cocaína, 04 buchas pequenas de substancia semelhante a maconha além de R$ 42,00 em espécie.
(...)”
(Grifei)

Dessa forma, verifica-se coerência e coesão nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e encontraram com o apelante uma sacola contendo os entorpecentes e a quantia de dinheiro em espécie.

Neste ponto, ressalta-se que os depoimentos dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
(Grifei)

Nada obstante, é de entendimento do STJ que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)
.

Para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Ademais, no caso, as drogas apreendidas, condicionadas, embaladas individualmente, prontas para a venda no varejo, evidenciam a prática do delito imputado.

Ainda, as circunstâncias em que flagrado o delito indicam a atividade mercante, visto que o apelante foi encontrado – em cumprimento de um mandado de prisão por tráfico de drogas (pp. 21, ID 11690786) – dispensando uma sacola com entorpecentes, em local conhecido por ser uma “
boca de fumo
”, conforme devidamente certificado pelos agentes de segurança.

Desta forma, com relação ao local e as condições em que se desenvolveram as ações, as circunstâncias do flagrante demonstram que o fim da droga encontrada era, de fato, para o comércio, destacando-se, ainda, que com elas havia quantia em dinheiro.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023).

Firme em tais premissas, não prosperando o pleito desclassificatório, tampouco o absolutório, entendo pela manutenção da condenação do apelante pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)